Tribunal: CARF
Processo: 13628.720078/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720078/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ROBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave reclama o
atendimento dos seguintes requisitos: reconhecimento do contribuinte como
portador de uma das moléstias especificadas no dispositivo legal pertinente,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA, RESERVA
REMUNERADA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
LAUDO MÉDICO. REQUISITOS. SÚMULAS CARF No 43 E 63.
O reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão dos portadores de
moléstia grave depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
O laudo médico deverá ser fundamentado com exposição das observações,
estudos, exames efetuados, registro das consequências incapacitantes e definir
o termo inicial da doença (mês/ano), o prazo de validade e se a doença é
passível de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720078/2017-75
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720078/2017-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 60) interposto contra decisão no acórdão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls. 48/53,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 23/01/2017, no
montante de R$ 2.667,36, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora
(calculados
até
31/01/2017),
com
a
apuração
da
infração
de
RENDIMENTOS
INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE – NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
MOLÉSTIA
OU
SUA
CONDIÇÃO
DE
APOSENTADO,
PENSIONISTA OU REFORMADO, no montante de R$ 44.069,18 (fls. 17/21), decorrente da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2012, ano-calendário de 2011, entregue em
06/12/2016 (fls. 13/16).
Do Lançamento e Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 10/02/2017 (AR de fl. 24), o
contribuinte apresentou impugnação em 09/03/2017 (fls. 02/11), com os seguintes argumentos,
consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 48/49):
Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento de folhas 18 a
21, referente ao ano-calendário 2011, por meio da qual se cancelou o imposto a restituir
declarado de R$ 1.441,38 e se exigem 1.185,18 de Imposto de Renda suplementar, R$
888,88 de multa de ofício, R$ 593,30 de juros de mora, totalizando R$ 2.667,36 de
crédito tributário apurado.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de folha 19 a autoridade lançadora
imputou ao contribuinte rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave, no valor de R$ 44.069,18. Informa a autoridade lançadora que, “pela
declaração firmada pelo médico perito da Previdência Social, o contribuinte é portador
de Acidente Vascular Cerebral. A doença deverá ser comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial que declare que o paciente é portador de uma das
doenças previstas no art. 39, inciso XXXIII, do Decreto 3.000/99. O Acidente Vascular
Cerebral não consta das hipóteses ali elencadas”.
3. Cientificado do lançamento em 10/02/2017, conforme documento "AR Digital” (fl.
24), o interessado ingressou, por meio de sua procuradora, com a impugnação de folhas
2 a 11, em 09/03/2017, na qual discorda da autuação fiscal, afirmando, em síntese, ser
portador de paralisia irreversível e incapacitante em decorrência de acidente vascular
cerebral (AVC). Apresenta decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) e, com base neles, argumenta que a paralisia irreversível e incapacitante pode ser
decorrente do AVC e que “a ausência de definição da referida doença na CID 10
justifica que, para fins de comprovação da doença, seja considerado o conjunto de
elementos representados pelos Laudos Médicos Oficiais constantes dos autos”.
4. Prossegue afirmando que “o acometido por ‘AVC’, que em decorrência desta
moléstia desenvolva uma paralisia irreversível e incapacitante, ainda que o laudo oficial,
traga a identificação da moléstia referente ao Derrame como de referência, mas
descreve a existência de paralisia irreversível e incapacitante que é comprovada através
de documentação médica, existe o direito a isenção do IRPF sobre os valores da
aposentadoria ou pensão”.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720078/2017-75

5. Em 12/07/2019, o contribuinte apresenta requerimento (fl. 43) no qual solicita
prioridade no julgamento dos seus processos administrativos em razão do estatuto do
idoso.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 6a Turma da DRJ/CTA, em sessão de 26
de setembro de 2019, no acórdão no 06-067.635, julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário (fls. 48/53).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 24/10/2019 (AR de fl. 57), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/11/2019 (fl. 60), acompanhado de documentos
(fls. 61/65), no qual informa que “apresenta cópia do laudo médico oficial para comprovar a
regularidade da isenção para portador de moléstia grave”.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda, os portadores de moléstia grave
devem cumprir cumulativamente dois requisitos estabelecidos pela legislação1: (i) os

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720078/2017-75

rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei devem ser oriundos de
aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da moléstia grave, expressamente
prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Pertinente a transcrição do teor das Súmulas
CARF no 43 e 63 sobre a matéria:
Súmula CARF no 43
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Da decisão recorrida convém reproduzir os fundamentos que levaram à
manutenção do lançamento, reproduzido no excerto abaixo (fls. 51/52):
(...)
11. Ao compulsar a documentação carreada aos autos pela defesa, verifica-se que o
Impugnante anexou o seguinte documento: - "Declaração" (fl. 34), emitida pela Agência
da Previdência Social de Caratinga/MG, datada de 03/11/2016, na qual é declarado, "a
pedido do interessado, para efeito perante a Receita Federal, que o Sr. José Roberto da
Silva, portador do RG: mg 3.660.673 SSP MG, CPF: 449.867.006-00, conforme a
documentação apresentada, é portador de doença especificada no decreto 3000, de 26 de
março de 1999, [...], e Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/20001, [...], com CID:
164. Data de Início da Doença: 06/09/2010 e Data de Início da Incapacidade:
06/09/2010, conforme documentação médica apresentada. Essa declaração é assinada
pelo Medito Perito da APS Caratinga/MG Armando Arreguy da Silva – Cód. Perito
1105957 – CRM 22074”.
12. Destaque-se que o Impugnante menciona em sua peça de contestação a existência de
um laudo pericial, emitido em 24/02/2017, pelo médico Perito da APS Carating/MG,
Dr. Armando Arreguy da Silva – Cód. 1105957 – CRM 22074, onde atesta que o
contribuinte é portador de doença desde 09/2010, até a presente data, de AVC –
Acidente Vascular Cerebral – CID: 164, expondo que o contribuinte evoluiu com
sequelas irreversíveis – Hemiparesia Direita, Epilepsia Secundária e déficit Cognitivo.
Doença grave, irreversível e incapacitante, com doença não passível de controle.
Contudo, ao compulsar a documentação carreada aos autos neste processo e nos
processos no 13628.720.079/2017-10 e 13628.720.080/2017-44, tal documento não foi
encontrado.
13. Diante desse contexto, insta esclarecer que a isenção em questão é cabível apenas
em relação às doenças especificadas na legislação que trata da matéria e em relação aos

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720078/2017-75

proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, sendo ainda aplicável à
complementação de aposentadoria e à pensão em cumprimento de acordo ou decisão
judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais
recebidos por portadores de moléstia grave. Para assegurar a isenção de Imposto de
Renda, a doença tem de ser reconhecida por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(...)
15. De acordo com essa Solução de Consulta Interna, o documento comprobatório da
moléstia grave para fins da isenção pretendida deve conter as características de um
laudo médico, sendo que o médico que emite o documento deve ser integrante de
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(...)
19. Nesse contexto, verifica-se que na declaração apresentada pelo Impugnante (fl. 34)
não consta sequer a informação de que o paciente é portador de paralisia irreversível e
incapacitante, além do fato de que a CID 164 se referir a “Acidente vascular cerebral,
não especificado como hemorrágico ou isquêmico”, doença essa não indicada no rol do
art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
20. Diante de tal quadro, não há como acatar a argumentação do Impugnante, pois o
laudo médico oficial, que supostamente atestaria o quadro de paralisia irreversível e
incapacitante, não foi anexado aos autos, sendo que a declaração de folha 34 não atende
aos requisitos estabelecidos na legislação tributária sobre o tema, pois indica o CID de
uma doença que isoladamente não é passível de isenção, além de nada afirmar sobre a
paralisia irreversível e incapacitante do Impugnante.
21. Assim, o documento anexado aos autos é insuficiente para assegurar ao Impugnante
o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda no ano calendário em análise,
devendo ser mantida a infração de omissão de rendimentos indevidamente considerados
como isentos.
Com o recurso voluntário, o contribuinte apresentou cópias dos seguintes
documentos: declaração exarada em 03/11/2016 e laudo pericial emitido em 24/02/2017,
atestando que o contribuinte “é portador desde 09/2010 até a presente data, de acidente vascular
encefálico, CID I-64” (fls. 64/65).
Convém reproduzir mais uma vez o teor do artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713
de 1988, que contém o rol taxativo de doenças em relação as quais a lei estabelece a isenção do
imposto de renda aos beneficiários de aposentadoria, reforma ou pensão:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)(Vide Lei no 13.105, de 2015)(Vigência)(Vide ADIN 6025)
Conforme se observa da reprodução acima, apesar do Recorrente ser portador de
doença grave, irreversível e incapacitante, atestada em laudo pericial (fl. 65), o Acidente
Vascular Cerebral (CID I-64), não se encontra relacionado no rol das doenças passíveis de
isenção pelo imposto de renda.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720078/2017-75

Em virtude dessas considerações, conclui-se que, uma vez não comprovado que o
contribuinte atende aos requisitos legais para fazer jus à isenção do imposto de renda, não
merece reforma a decisão de primeiro grau.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 74
DF CARF MF
Original